Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0751197-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais (id. 254983827 e declaratórios rejeitados ao id. 256632890 dos autos originários n. 0737293-17.2025.8.07.0001), que, ao realizar a substituição de réu prevista no art. 338 do CPC, condenou os autores, aqui agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu excluído, fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Os agravantes narram que ajuizaram ação de indenização por danos materiais inicialmente contra pessoa física, sendo posteriormente realizada a substituição do polo passivo da demanda para a pessoa jurídica CELINHO CENTRO AUTOMOTIVO, após alegação de ilegitimidade passiva. Aduzem que tal substituição foi realizada em estrita observância ao art. 338 do CPC, e que a condenação em honorários sucumbenciais em favor do advogado do réu excluído carece de amparo legal, pois aquele deixou de integrar a relação processual. Argumentam que a decisão agravada violou a correta interpretação do art. 338, parágrafo único, do CPC, pois, conquanto este dispositivo preveja o pagamento de honorários ao procurador do réu excluído, tal verba possui natureza de reembolso e não de sucumbência. Ressaltam que a sucumbência pressupõe a existência de parte vencida e parte vencedora, o que não se configura na hipótese, uma vez que o réu foi excluído da lide por substituição e não por julgamento de mérito. Afirmam que a condenação se mostra incompatível com o princípio da causalidade e com “a própria finalidade da sucumbência, que visa a remunerar o profissional pelo trabalho realizado em benefício da parte vencedora”. Argumentam que, mesmo se houvesse verba honorária devida ao patrono da parte excluída, ela deveria ter sido fixada como ressarcimento e não como sucumbência, e em valor distinto dos 5% fixados sobre o valor da causa. Sustentam que a imposição da condenação por honorários em favor do advogado do réu excluído configura enriquecimento sem causa, além de prejudicar os agravantes de forma irreparável. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. VII, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de alteração da petição inicial para substituição do réu, o autor deverá reembolsar as despesas processuais e pagar honorários advocatícios ao patrono do réu excluído, os quais serão fixados entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da causa ou, na hipótese de este ser irrisório, mediante apreciação equitativa, conforme preconiza o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal, in verbis: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Destarte, ocorrendo a substituição do réu em razão de ilegitimidade passiva ou por não ser o responsável pelo prejuízo alegado, a legislação processual impõe expressamente ao autor o dever de arcar com honorários advocatícios ao advogado do réu excluído, os quais deverão ser fixados nos percentuais indicados. Não se trata, portanto, de mero reembolso de verba honorária, conforme sustentam os agravantes. Nesse sentido, precedente desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. CONSTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ART. 338 DO CPC. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. 2. Em contestação, o réu alegou ilegitimidade passiva prontamente aceita pelo autor, de modo que, correta a sentença de extinção do feito que condenou o demandante ao pagamento de despesas eventualmente suportadas pela parte excluída do processo, bem como ao pagamento de honorários de advogado, estes fixados em 3% (três por cento) do valor da causa. 2. Nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, realizada a substituição da parte ilegítima indicada no do polo passivo da demanda, o autor reembolsará nas despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1370970, 0700495-30.2020.8.07.0002, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, julgado em 08/09/2021, DJe 28/09/2021. Grifado.) Na espécie, o réu, em sede de contestação (id. 246854883 na origem), arguiu sua ilegitimidade passiva e indicou o sujeito processual que deveria compor o polo passivo da relação jurídica processual. Após a manifestação dos autores, operou-se a substituição do demandado, ocasião em que os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no parágrafo único do art. 338 do CPC. Logo, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não há urgência, porque, ordinariamente, os honorários advocatícios somente poderão ser exigidos após preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator